Tribunal: TJES
Processo: 0003054-88.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Real
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06), AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CP), TODOS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO REMANESCENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147 e art. 150, caput, ambos do Código Penal, aplicando pena total de 2 anos, 8 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante pleiteia compensação da atenuante da confissão com a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, CP), com consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é possível compensar a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência e, na hipótese, com a agravante da violência de gênero, redimensionando-se as penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, exceto nos casos de multirreincidência, quando a compensação é apenas proporcional.
5. No presente caso, remanesce apenas a agravante da violência de gênero, a qual deve incidir após a compensação com a confissão.
6. Redimensionamento das penas.
7. Pena final, pelo concurso material: 2 anos, 3 meses e 15 dias de detenção, com detração de 3 meses e 19 dias, resultando em 2 anos e 4 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena nos termos expostos.

Tese de julgamento
:

É possível compensar integralmente a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, inclusive específica, ressalvados os casos de multirreincidência.

Remanescendo a agravante de violência de gênero (art. 61, II, “f”, CP), esta incide após a compensação da confissão com a reincidência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 61, I e II, “f”; 147, § 1º; 150; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003054-88.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAIDSON SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06), AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CP), TODOS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO REMANESCENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147 e art. 150, caput, ambos do Código Penal, aplicando pena total de 2 anos, 8 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante pleiteia compensação da atenuante da confissão com a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, CP), com consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é possível compensar a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência e, na hipótese, com a agravante da violência de gênero, redimensionando-se as penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, exceto nos casos de multirreincidência, quando a compensação é apenas proporcional.
5. No presente caso, remanesce apenas a agravante da violência de gênero, a qual deve incidir após a compensação com a confissão.
6. Redimensionamento das penas.
7. Pena final, pelo concurso material: 2 anos, 3 meses e 15 dias de detenção, com detração de 3 meses e 19 dias, resultando em 2 anos e 4 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena nos termos expostos.

Tese de julgamento
:

É possível compensar integralmente a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, inclusive específica, ressalvados os casos de multirreincidência.

Remanescendo a agravante de violência de gênero (art. 61, II, “f”, CP), esta incide após a compensação da confissão com a reincidência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 61, I e II, “f”; 147, § 1º; 150; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para redimensionar a pena imposta, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
LAIDSON SILVA MOREIRA
, em razão de seu inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, cujo conteúdo implementou condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 24-A, da Lei nº 11.340/06; 147 e 150, caput, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo o cumprimento de pena totalizada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que deve haver compensação da atenuante de confissão com a agravante da violência de gênero, prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, de modo que entende que a diminuição da pena é medida que se impõe.

Almeja, em razão de tais argumentações, a reforma da sentença para fins de redimensionamento da pena, e entendo que o anseio deve ser atendido.

É que, como sabemos, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando assim que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Mesmo se presente apenas a agravante decorrente de abuso de autoridade ou prevalência decorrente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou de violência contra a mulher na forma da lei específica, haveria que haver a compensação com a atenuante relativa a confissão.

Passo a redimensionar a pena:

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO

Fixada a pena-base em 02 anos de detenção, compensada a confissão co a reincidência, inexistindo causas a serem consideradas na terceira fase da dosimetria
,
FIXO A PENA EM DEFINITIVO EM 02 ANOS DE DETENÇÃO.

DO CRIME DE AMEAÇA

Fixada a pena-base em 01 mês de detenção, compensada a confissão com a reincidência, remanesce a circunstância agravante relativa a violência de gênero, prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, de maneira que fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Inexistem causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 147, do CP, e por isso majoro a pena em seu dobro,
FIX
ANDO
A PENA
DEFINITIVA EM
02 MESES E 1
0
DIAS DE DETENÇÃO.

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Fixada a pena-base em 01 mês de detenção, compensada a confissão com a reincidência, remanesce a circunstância agravante relativa a violência de gênero, prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, de maneira que fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento, de modo que torno a pena referenciada, de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, como definitiva.

Em razão do concurso, somo as penas aplicadas,
totalizando 02 anos 03 meses e 15 dias de detenção COMO PENA DEFINITIVA.

Aplico o período mencionado na sentença, de 03 meses e 19 dias, para fins de detração, remanescendo uma pena de 02 anos e 04 dias de detenção.

Mantenho o demais termos da sentença impugnada.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
LHE DOU PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA, NOS TERMOS DESTA MINHA MANIFESTAÇÃO
.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.